Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-35.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007909-35.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA LEMES - CPF: 056.617.821-44 (APELANTE), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSOM KHALYLL MELLO PEREIRA - CPF: 014.254.941-02 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º. EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3).
IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PRESENÇA DE PETRECHOS UTILIZADOS PARA O COMÉRCIO ILÍCITO.
DOSIMETRIA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo na fração de 1/2. O apelante pleiteia a elevação do redutor ao patamar máximo (2/3), sob o argumento de preenchimento integral dos requisitos legais.

II.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

I
– a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 deve ser fixada em 2/3, considerando-se a primariedade, bons antecedentes e não participação em organização criminosa;

II
– a quantidade da droga (
480,91g de maconha em 139 porções
) e os objetos apreendidos (ácido bórico e plástico filme) justificam a manutenção da fração intermediária de 1/2 aplicada na sentença.

III. Razões de decidir:

1.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza a modulação da fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

2.

A apreensão de 139 porções individualizadas de maconha, totalizando 480,91g, somada à presença de materiais comumente utilizados na mercancia ilícita, revela envolvimento significativo com o tráfico, impedindo a concessão da fração máxima.

3.

A aplicação da fração de 1/2 mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, conforme precedentes jurisprudenciais.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas à apreensão de materiais utilizados para comercialização, autorizam a fixação da fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em patamar intermediário (1/2).

2. A aplicação da fração máxima (2/3) exige a ausência de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º; art. 42. Código Penal, art. 59.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no REsp 1977793/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 20.12.2024; TJMT, ApCrim n. 1003261-75.2022.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01.08.2025, DJE 01.08.2025; TJMT, ApCrim n. 1012508-37.2021.8.11.0003, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.11.2024, DJE 28.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOSE CARLOS DA SILVA LEMES
contra sentença proferida pelo
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do mesmo artigo, fixando-lhe a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 01 de março de 2021, por volta das 15h25, na Rua Ipanema, nº 03, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT,
o apelante foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito 139 (cento e trinta e nove) porções de maconha, pesando o total de 480,91g (quatrocentos e oitenta gramas e noventa e um centigramas), para fins de tráfico
.

Em suas razões recursais (ID 281430643), o apelante pleiteia exclusivamente a
reforma da sentença para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3)
, alegando que preenche todos os requisitos objetivos exigidos pela norma.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 281430645), pugnando pelo
desprovimento do recurso
, sob o argumento de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga justificam a aplicação da fração intermediária.

A
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 305260867).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é próprio e tempestivo, conforme certificado nos autos (ID 281430641). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A pretensão recursal cinge-se exclusivamente à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), em substituição à fração de 1/2 aplicada pelo juízo de primeiro grau.

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 estabelece:

"§4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.".

Embora a lei não estabeleça critérios objetivos para a definição da fração a ser aplicada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça tem considerado a quantidade e a natureza da droga apreendida como elementos determinantes para a modulação do
quantum
de redução, conforme autoriza o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

No caso em análise, o magistrado sentenciante fundamentou a aplicação da fração de 1/2 na expressiva quantidade de droga apreendida (
480,91g de maconha
),
dividida em 139 porções
, o que evidencia a destinação comercial do entorpecente.

Conforme se extrai dos autos, especialmente do laudo pericial (ID 281430515),
foram apreendidas com o apelante 139 porções de maconha, pesando 480,91g
, além de ácido bórico e dois rolos de plástico filme, materiais comumente utilizados para o preparo e embalagem de drogas para comercialização. (Termo de Exibição e Apreensão - Id. 281430043).

A quantidade de droga apreendida, aliada à forma de acondicionamento (
139 porções individualizadas
) e aos petrechos encontrados, demonstra que o apelante, embora primário e sem antecedentes, estava envolvido de forma significativa com o tráfico de drogas, o que justifica a aplicação da causa de diminuição em patamar intermediário.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA SOMADA À VISUALIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – PERÍCIA EM APARELHO TELEFÔNICO QUE COMPROVA O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS COM O TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3) – INVIABILIDADE - APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2 – ADEQUAÇÃO À QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO
. [...]
A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) na fração de 1/2 mostra-se adequada quando se considera a quantidade de entorpecente apreendido, não sendo razoável a aplicação do redutor em seu grau máximo."
(N.U 1003261-75.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

"
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 16, §1º, IV, DA LEI N. 10.826/03). DOSIMETRIA DA PENA. 1. PRETENDIDA A VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 1/2 (METADE).
ADEQUAÇÃO. [...]
A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado em 1/2 (metade) é adequada porquanto a quantidade e a qualidade da droga apreendida, ainda que o apelante seja tecnicamente primário, revela gravidade concreta que justifica a menor aplicação da causa de diminuição
." (N.U 1012508-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento pacificado no sentido de que a quantidade e a natureza da droga são fatores determinantes para a modulação da fração de redução:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, mantendo a modulação da minorante do tráfico privilegiado em 1/6, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, sem violar o princípio do ne bis in idem.
(...) Razões de decidir

4.
A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, cabendo revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. (..)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo não provido.

Tese de julgamento:

"1 . A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase. 2. A dosimetria da pena é discricionária, cabendo revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.
(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1977793 SP 2021/0398603-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024).

Assim, considerando a quantidade expressiva de droga apreendida (
480,91g de maconha), dividida em 139 porções individualizadas, além dos petrechos encontrados (ácido bórico e plástico filme
), entendo que a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/2 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo reparo a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA LEMES
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025